Tribunal: TJSP
Processo: 2291927-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o fundamento de que os recursos pendentes não têm efeito suspensivo, não havendo impedimento à busca de bens em nome do agravante – Insurgência – Impossibilidade – Recorrente que foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença através do v. acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o fundamento de que os recursos pendentes não têm efeito suspensivo, não havendo impedimento à busca de bens em nome do agravante – Insurgência – Impossibilidade – Recorrente que foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença através do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2108268-51.2022.8.26.0000 - Recurso especial interposto que não impede o prosseguimento do feito em face do recorrente, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo – Interpretação do art. 995, do Código de Processo Civil – Em pesquisa realizada pelo próprio relator, constatou-se que o Recurso Especial foi inadmitido por r. despacho da Presidente da Seção de Direito Privado e o agravo em recurso especial está pendente de julgamento, sem qualquer notícia de efeito suspensivo - Não há impedimento para o prosseguimento da execução em face do agravante - Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.